Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-97.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004523-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.811.871-09 (APELANTE), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT (id. 10624990) em que, nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO DIRETOR DO DETRAN/MT
, teve denegada a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por concluir tratar-se do Impetrante ora Apelante a responsabilidade de pagamento do ICMS, bem como de todos os ônus incidentes sobre o veículo Toyota Hilux

por ele arrematado em leilão realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT

(id.115672020).

O Apelante aduz em suas razões que:

- participou de leilão realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT e adquiriu para uso próprio 01 veículo Toyota Hilux, arrematado por R$ 69.290,00 (já incluídos a comissão do leiloeiro e as despesas operacionais);

- após dar entrada no processo de transferência do aludido bem, foi informado da impossibilidade de emissão do CRLV, eis que condicionada ao recolhimento de ICMS no importe de R$ 13.518,07, referente ao cálculo de 17% sobre o valor de R$ 79.518,07 (valor este superior ao da própria arrematação);

- não há hipótese de incidência de ICMS e o edital menciona de forma genérica (item 9.3) que
“
caberá ao arrematante o pagamento dos valores de ICMS quando este incidir sobre as arrematações deste Leilão (...)
”
, sendo ilegal a sua cobrança e exigência para emissão do CRLV, impedindo o uso do bem;

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença para que se proceda a imediata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento - CRLV, ante a ilegalidade da cobrança do ICMS, bem como a baixa dos débitos do veículo arrematado, ou não sendo esse o entendimento, o reconhecimento de que houve cálculo equivocado do aludido imposto.

Contrarrazões oferecidas pelo
Estado de Mato Grosso
defendendo a legalidade na incidência do ICMS na hipótese dos autos (id. 100625001).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ao argumento de que inexiste, no caso, circulação de mercadoria a ensejar a incidência do ICMS (id. 117798470).

Recurso tempestivo (id. 100624998).

Isento de preparo (id. 100906972).

Conclusos por redistribuição (id. 154822199).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO DIRETOR DO DETRAN/MT
, denegou a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC, concluindo ser do Impetrante, ora Apelante, a responsabilidade de pagamento do ICMS, bem como de todos os ônus incidentes sobre o veículo Toyota Hilux

por ele arrematado em leilão realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT

(id.115672020).

Colhe-se dos autos que em 26/10/2020 foi realizado pela Secretária de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, o Leilão n.º 005/2020, em que foram colocados à venda veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta) dias pela SEMOB/MT.

Participando do Certame, o ora Apelante arrematou o lote n.º 029, consistente no veículo de Marca/Modelo:
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV
, Placa: NPM-8449, UF: MT, Ano/Modelo: 2009/2009, cor: branca, Chassi: 8AJFZ29GX96087555, Renavam 167043072, porém a emissão do CRLV lhe foi obstada, eis que condicionada a transferência do bem ao pagamento do ICMS e multas existentes por infrações de trânsito.

O magistrado de 1º grau denegou a segurança, sob os seguintes fundamentos:

“A discussão central se volta para a incidência de ICMS em decorrência de compra efetuada em leilão.

O art. 4º, parágrafo único, inc. III, da Lei Complementar n. 87/96 prevê:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
:

[...]

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
; [Destacamos]

Nesse sentido, o previsto no art. 3º, inc. XI, da Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XI - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados
; [Destacamos]

Aliado a isso, o art. 16, § 1º, inc. III, da mencionada lei estadual prevê que se considera contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos.

E, nesse cenário, o Edital de Leilão n. 005/2020 em seu item 9.3 deixou claro, sem margem para dúvida, a incidência do ICMS:

9.3. Caberá ao arrematante o pagamento dos valores de ICMS quando este incidir sobre as arrematações deste Leilão, no percentual devido, de acordo com a tabela vigente do Estado correspondente e de acordo com a classificação fiscal do bem ora arrematado. É responsabilidade do Arrematante o seu recolhimento junto à Secretaria da Fazenda. [id. 49046807]

Aliado a isso, consta do item 16.1:

16.1. Os Arrematantes dos veículos considerados conservados/documentados, assumindo também todos os ônus sobre eles incidentes, tais como Taxas para Transferência de Propriedade, Licenciamento, Remarcação de Chassi, Taxas de Vistoria, dentre outros, inclusive procedendo à transferência de propriedade do mesmo.

Desses 2 itens se extrai que é responsabilidade do arrematante, no caso o impetrante, o pagamento do ICMS, bem como de todos os ônus incidentes sobre o veículo arrematado”
.
(grifos originais - negritei)

Entretanto, ao contrário do quanto decidido pelo douto sentenciante,
entendo que razão assiste ao Apelante
.

Este Sodalício já analisou questões da natureza como a ora discutida, oportunidade em que concluiu pela não incidência do ICMS, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA
- PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 - RECURSO PROVIDO
.
A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) (g.n.)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VEÍCULO ADQUIRIDO POR LEILÃO - NÃO DEVE HAVER TRIBUTO - SEGURANÇA CONCEDIDA
- SENTENÇA RATIFICADA
.

1 - Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato. 2 - Evidentemente,
o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão
. 3 - Sentença Ratificada”
.
(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg. em 28/06/2021, Publ. no DJE 09/07/2021) (g.n.).

O ICMS é um tributo cuja previsão advém do art. 155, II, da CF:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)”
(g.n.)

Não existe motivação ou prova por parte da fiscalização, sobre a habitualidade comercial por parte do adquirente do veículo arrematado, considerando que, no caso, apenas 01 (um) veículo foi arrematado por pessoa física, em leilão realizado pela SEMOB (conforme documentação dos autos).

Com efeito, não há que se falar em fato gerador nessas situações, pois a aquisição de veículo por pessoa natural - e é isso que os autos noticiam - não integra hipótese de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA
.
-
Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional, somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao ICMS
. -
No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. Precedentes
. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

(Apelação Cível, Nº 70064040678, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marilene Bonzanini
, Julgado em: 27-04-2015) (g.n.)

Registre-se que o Edital n.º 005/2020 deixa margem de dúvida ao estabelecer - no item 9.3 - que cabe ao arrematante o pagamento dos valores de ICMS
“
quando este incidir sobre as arrematações
”
, pois ao final deixa registrado que os lotes de veículos seriam entregues ao arrematante,
livre
e
desembaraçados
, tal como se afere do item 11.9:

“11.9.
Os lotes de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular em vias públicas, serão entregues ao arrematante livre e desembaraçados de quaisquer ônus
, exceto aos que vencerem após a data do leilão, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão de trânsito, vistoria e demais procedimentos para transferência do veículo que porventura o DETRAN de domicílio do arrematante venha a exigir.”

(g.n.)

Com efeito, no caso dos autos, o bem foi adquirido em leilão realizado pela Secretária de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, nos termos do que estabelece o art. 328 do CTB.

É o que se extrai do Edital 005/20/2020, anexo ao inicial do
“
mandamus”
impetrado na origem:

“2.1.
Constitui objeto do presente LEILÃO a VENDA de VEÍCULOS APREENDIDOS, REMOVIDOS E RECOLHIDOS HÁ MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS PELA SEMOB/MT E NÃO PROCURADOS POR SEUS PROPRIETÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB
, REGULAMENTADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 623 DO CONTRAN, sob o intermédio e responsabilidade do Leiloeiro Oficial, Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob matrícula JUCEMAT nº 019/2010, regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto nº 21.981, de 17/10/1932.”
(g.n.).

Oportuno reproduzir o teor do art. 328, em seus §§ 6º, 9°, 10 e 12, do CTB,
“
in verbis
”
:

“Art. 328. O veículo que for apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6º.
Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para
:

I – as despesas com remoção e estada;

II –
os tributos vinculados ao veículo
, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V –
as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica
; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 9º.
Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior
.

§ 10.
Aplica-se o disposto no § 9o inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo
.

(...)

§ 12.
Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário
, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 32.”

(g.n.)

Diante desse quadro, vislumbra-se que o Apelante efetuou a compra (arrematação) de forma legal, não podendo agora o “Estado” vir a novamente cobrar o ICMS, tendo em vista que o bem foi adquirido em leilão, em cuja modalidade já estariam inclusos os valores dos tributos.

Nesse sentido, também o parecer ministerial:

“O Código de Trânsito Brasileiro prevê no artigo 328 que: "O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”. Considerando mencionada previsão, sendo o arrematante pessoa física e, consumidora final que, por meio de leilão arrematou um veículo, não há que falar-se em incidência de ICMS sobre essa operação. Não há dúvidas da inexistência de prova de que o referido bem fosse destinado a revenda”.

Ademais, a Resolução n.º 623/2016 do
CONTRAN
(que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, do CTB), estabelece que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, senão vejamos:

“Art. 25.
Realizado o leilão
, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§ 1º.
O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo
, confirmada a realização do procedimento,
deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação
, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

§ 2º.
Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados
, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

(...)

§ 4º.
O arrematante de veículo destinado à circulação será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, a ser calculado de forma proporcional, a contar do mês da realização do leilão.
”
(g.n.)

A propósito, eis o julgado do TJSP:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

Transferência de veículo arrematado em hasta pública. Aquisição originária. Os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço. Aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Extensão aos bens móveis
. Sentença concessiva mantida. Remessa necessária não provida”.

(TJSP - Remessa Necessária Cível: 1002366-68.2019.8.26.0506, Rel.
Heloísa Martins Mimessi
, j. em 07/11/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Publicação: 07/11/2019) (g.n.)

De tudo, portanto, concluo que o ato apontado na ação mandamental, de fato,
se

revela

ilegal
, porque inexistente, no presente caso, a mínima prova de circulação de mercadoria que autorize a cobrança de ICMS, cujo recolhimento não se mostra viável.

Além disso, também se revela ilegal e arbitrária a exigência da quitação de outros débitos e tributos anteriores à arrematação, dentre eles IPVA e multas decorrentes de infração de trânsito, não sendo lícito ao apelado que condicione a liberação do CRLV do veículo à quitação, pelo arrematante, de eventuais débitos preexistentes ao leilão.

Assim, é de responsabilidade do Apelado que proceda ao registro, no sistema RENAVAM, do extrato de leilão para que o órgão responsável pelo registro do veículo providencie a baixa dos débitos e gravames incidentes sobre o bem leiloado
até a data do referido leilão
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a segurança, determinando a entrega do CRLV ao ora apelante, possibilitando a transferência do veículo arrematado, livre e desembaraçado, ou seja, sem a incidência do ICMS e demais ônus incidentes sobre o veículo Toyota Hilux
até a data em que foi adquirido em leilão
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023